Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600034-38.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
04/02/2022
Número: 0600034-38.2021.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 11/02/2021
Assuntos: Contas - Não Apresentação das Contas, Partido Político - Órgão de Direção Estadual,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600034-38.2021.6.16.0000 relativa às
Eleições Municipais 2020, pelo Diretório Estadual do Partido Comunista Brasileiro - PCB, CNPJ:
79.479.663/0001-90, inicialmente autuada como inadimplente.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO (REQUERENTE)
CELSO BANZATTO MONTEIRO (INTERESSADO)
DIEGO JILSON LEMES VALDEZ (RESPONSÁVEL)
EDER FERNANDO DOS SANTOS (RESPONSÁVEL)
GILBERTO OLIVEIRA GOMES (RESPONSÁVEL)
MATHEUS FERNANDES PIMENTEL (RESPONSÁVEL)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42865
464
02/02/2022 09:13 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.307

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600034-38.2021.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
REQUERENTE: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
INTERESSADO: CELSO BANZATTO MONTEIRO
RESPONSÁVEL: DIEGO JILSON LEMES VALDEZ
RESPONSÁVEL: EDER FERNANDO DOS SANTOS
RESPONSÁVEL: GILBERTO OLIVEIRA GOMES
RESPONSÁVEL: MATHEUS FERNANDES PIMENTEL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020. PARTIDO
POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. NÃO APRESENTAÇÃO DAS CONTAS.
NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO PRESIDENTE DO PARTIDO E DO
TESOUREIRO PARA SUPRIR A OMISSÃO. AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO. ART. 49, §5º, VII DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
SUSPENSÃO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DE QUOTAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO E DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA. SUSPENSÃO DA ANOTAÇÃO DO ÓRGÃO PARTIDÁRIO A
SER REQUERIDA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO. CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS.

1. O dever dos partidos, em todas as suas esferas, prestar contas dos
recursos arrecadados e aplicados em campanha, ou a ausência de
movimentação, está previsto no art. 46 da Res. TSE nº 23.607/2019.

2. A não apresentação das contas eleitorais pela agremiação, ainda que
seus responsáveis tenham sido devidamente citados para tanto, enseja o
julgamento como não prestadas, a teor do artigo 49, §5º, VII, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

3. Por consequência, aplica-se ao órgão regional a suspensão do direito ao
recebimento de quotas do Fundo Partidário – FP e do Fundo Especial de
Num. 42865464 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/02/2022 09:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020209132839600000041839590
Número do documento: 22020209132839600000041839590

Campanha – FEFC, nos termos do artigo 80, II, a, da Res. nº 23.607/2019.

4. Contas julgadas não prestadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 31/01/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas Eleitorais do Diretório Estadual do
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO – PCB, referente às Eleições de 2020.

Identificada a omissão do órgão partidário, a Seção de Contas Eleitorais
juntou aos autos as informações constantes na base no SPCE, bem como os extratos
bancários enviados pela instituição financeira, nos termos do art. 49, §5º, III, da Res. TSE
nº 23.607/2019 (ID 42713816 e seguintes).

Devidamente citado (ID 42718703 e 42721042), através de seu Presidente e
de seu Tesoureiro, nos termos do art. 49, §5º, IV, da Res. TSE nº 23.607/2019, o Diretório
Estadual do partido se manteve inerte (ID 42729473).

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo
julgamento das contas como não prestadas, nos termos do art. 74, IV, “a”, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 (ID 42747716).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de ação de competência originária deste Tribunal Regional Eleitoral,
de Prestação de Contas Eleitorais de Partido Político, não apresentada pelo Diretório
Estadual do Partido da Comunista Brasileiro – PCB, relativa às Eleições Municipais de
2020.

Num. 42865464 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/02/2022 09:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020209132839600000041839590
Número do documento: 22020209132839600000041839590

O dever dos partidos, em todas as suas esferas, prestar contas dos recursos
arrecadados e aplicados em campanha, ou a ausência de movimentação, está previsto no
art. 46 da Res. TSE nº 23.607/2019, nos seguintes termos:

“Art. 46. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os
órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas dos recursos
arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua ausência, da seguinte
forma:

I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva zona
eleitoral;

II - o órgão partidário estadual ou distrital deve encaminhar a prestação de contas ao
respectivo tribunal regional eleitoral;”

III - o órgão partidário nacional deve encaminhar a prestação de contas ao Tribunal Superior
Eleitoral.

No presente caso - conforme o procedimento previsto no art. 49, §5º, Res.
TSE nº 23.607/2019 - constatada a omissão do partido e autuados os autos, a Seção
deste Tribunal Regional Eleitoral juntou as seguinte informações:

1. A instituição financeira encaminhou extrato eletrônico de conta bancária do
partido, constando 06 (seis) movimentações, todas anteriores ao período
eleitoral.

2. De acordo com as informações extraídas do Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais – SPCE, bem como da análise da prestação de contas
eleitoral do Diretório Nacional do PCB – Partido Comunista Brasileiro, não
houve recebimento ou repasse de recursos oriundos do Fundo Partidário - FP
ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC.

3. Ausência de informações de recebimento direto ou indireto de recursos de
fones vedadas.

4. Indício de recebimento de recursos de origem não identificada, em data
anterior ao período eleitoral.

5. Ausência de informações a respeito de receitas e despesas durante o
período eleitoral.

Num. 42865464 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/02/2022 09:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020209132839600000041839590
Número do documento: 22020209132839600000041839590

Posteriormente, nos termos do art. 49, §5º, IV, da Res. TSE nº 23.607/2019,
a agremiação foi devidamente citada para sanar a omissão, na pessoa de DIEGO JILSON
LEMES VALDEZ e MATHEUS FERNANDES PIMENTEL, respectivamente presidente e
tesoureiro durante o período eleitoral, inclusive com a advertência de que a não
apresentação dos documentos ensejaria o julgamento das contas como não
prestadas. Contudo, não houve qualquer manifestação por parte dos representantes do
partido.

Dessa forma, cumprido todo o trâmite previsto na legislação, não resta outra
alternativa senão aplicar o previsto no inciso VII do §5º do artigo 49 da Resolução TSE nº
23.607/2019, julgando as contas da agremiação como não prestadas.

Por consequência, aplica-se ao Diretório Estadual do Partido da Comunista
Brasileiro – PCB a suspensão do direito ao recebimento de quotas do Fundo Partidário –
FP e do Fundo Especial de Campanha – FEFC, nos termos do artigo 80, II, a, da Res. nº
23.607/2019.

Em relação à suspensão da anotação do órgão partidário (artigo 80, II, b, da
Res. nº 23.607/2019), esta deve ser requerida em procedimento próprio, assegurada a
ampla defesa, após o trânsito em julgado da presente decisão, conforme o previsto nos
artigos 54-A e seguintes da Res. TSE nº 23.571/2018.

Por fim, considerando as informações prestadas pelo setor técnico, conforme
acima citado, não há outras determinações a serem impostas ao partido, vez que
inexistem indícios de movimentações financeiras durante o período eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral, voto no sentido de julgar não prestadas as contas do diretório estadual do
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO – PCB, com fulcro no inciso VII do §5º do artigo 49
da Resolução TSE nº 23.607/2019 e artigo 30, IV da Lei 9.504/97.

Determino a suspensão do direito da agremiação ao recebimento da quota
do Fundo Partidário – FP e do Fundo Especial de Campanha – FEFC, nos termos do
artigo 80, II, a, da Res. TSE nº 23.607/2019.

Após o trânsito em julgado da presente decisão, cumpra-se o previsto no
artigo 54-B da Res. TSE nº 23.571/2018.

CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATOR

Num. 42865464 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/02/2022 09:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020209132839600000041839590
Número do documento: 22020209132839600000041839590

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600034-38.2021.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - REQUERENTE: PARTIDO
COMUNISTA BRASILEIRO - INTERESSADO: CELSO BANZATTO MONTEIRO -
RESPONSÁVEIS: DIEGO JILSON LEMES VALDEZ, EDER FERNANDO DOS SANTOS,
GILBERTO OLIVEIRA GOMES, MATHEUS FERNANDES PIMENTEL

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 31.01.2022.

Num. 42865464 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/02/2022 09:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020209132839600000041839590
Número do documento: 22020209132839600000041839590